Tribunal: TJSP
Processo: 0005266-76.2009.8.26.0543
Classe: Remessa Necessária Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO IRREGULAR. LOTEAMENTO CLANDESTINO. Discussão sobre a regularização de parcelamento do solo e obras de infraestrutura. Competência da Seção de Direito Público para apreciação da matéria que aplica-se apenas aos feitos distribuídos a partir de 1/8/2017, data da entrada em vigor da Resolução no 785/2017, que

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO IRREGULAR. LOTEAMENTO CLANDESTINO. Discussão sobre a regularização de parcelamento do solo e obras de infraestrutura. Competência da Seção de Direito Público para apreciação da matéria que aplica-se apenas aos feitos distribuídos a partir de 1/8/2017, data da entrada em vigor da Resolução no 785/2017, que alterou a Resolução no 623/2013. Ação civil pública distribuída em 2009. Manutenção da competência da Seção de Direito Privado para apreciação da matéria, nos termos do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013. Existência de decisão anterior do Órgão Especial fixando a competência da C. 5a Câmara de Direito Privado para o caso. Precedentes do C. Órgão Especial. Remessa necessária não conhecida, suscitando-se conflito de competência.